Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a absolvição do recorrente, com fundamento nos incisos III e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 utilizada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria foi confirmada por provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, incluindo depoimentos das vítimas, testemunha e da ex-companheira do apelante, que indicam a sua participação ativa no “golpe do intermediário”, praticado por meio da plataforma OLX.
4. A negativa do recorrente quanto à prática do crime não encontra respaldo na prova dos autos, que demonstra sua comunicação com as vítimas e o uso de conta bancária vinculada à sua ex-companheira para recebimento dos valores.
5. A sentença fundamenta adequadamente a escolha da fração de 1/8 para exasperação da pena-base, dentro da discricionariedade permitida ao julgador, conforme jurisprudência consolidada.
6. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena que justifique a sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 91, inciso I, 171, caput; Código de Processo Penal, artigo 387, IV, e artigo 386, III e VII.